Tribunal: TJPA
Processo: 0151165-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0151165-44.2016.8.14.0301

APELANTE: LORENA CUNHA CASTRO PATRIOTA, LUIZ VINICIUS MESSIAS CASTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo hígida a decisão que confirmou a improcedência dos pedidos formulados na ação principal. Os embargantes alegam que o julgado incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre o pleito de minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais, apta a ensejar a integração e modificação do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste o vício de omissão apontado, uma vez que a tese de desproporcionalidade e o pedido de redução dos honorários advocatícios não foram objeto das razões ou dos pedidos formulados no agravo interno interposto pela própria parte embargante. O órgão julgador não comete omissão ao deixar de enfrentar matéria que não lhe foi oportunamente devolvida.

4. A suscitação de matéria inédita apenas em sede de embargos de declaração configura nítida inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico em razão da ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da congruência.

5. A título de reforço argumentativo (
obiter dictum
), o pleito de fixação equitativa encontraria óbice intransponível na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que proíbe a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC em causas de valor elevado (no caso, R$ 218.673,15), impondo a estrita observância dos percentuais legais do art. 85, § 2º, do CPC adotados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese:
Não configura omissão apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração a ausência de manifestação jurisdicional sobre matéria que não foi suscitada nas razões do recurso originário, por caracterizar inovação recursal e preclusão consumativa.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 21ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado -
Plenário Virtual
, com início às 14h do dia 29/06/2026 e encerramento às 14h do dia 06/07/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id. 36017317) opostos por
LORENA CUNHA CASTRO PATRIOTA
e
LUIZ VINICIUS MESSIAS CASTRO
em face de Acórdão prolatado pela Egrégia 1ª Turma de Direito Privado (Id. 35797587), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível por eles interposto, mantendo hígida a decisão monocrática que confirmou a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº 0151165-44.2016.8.14.0301) movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais (Id. 36017317)
, os Embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, argumentando que a Turma Julgadora não enfrentou a tese referente à violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais de 1º grau (fixados em 20%). Aduzem que a condenação imposta encontra-se em dissonância com os critérios legais esculpidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, o qual veda condenações em patamares excessivos e desproporcionais, requerendo, assim, o acolhimento do recurso com efeitos modificativos para equacionar a verba honorária.

Devidamente intimado,
o banco Embargado apresentou contrarrazões (Id. 36871795)
, rechaçando as alegações dos embargantes. Sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que o recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítido propósito de rediscutir a matéria, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR,
DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

Como cediço, os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, têm cabimento nas estritas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Os embargantes asseveram que o acórdão prolatado incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre o pedido de minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC) com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, compulsando detidamente os autos, constata-se, estreme de dúvidas, que
o vício apontado inexiste.

Da atenta leitura da petição de
Agravo Interno
(Id. 26332700) — recurso este que originou o acórdão ora embargado — verifica-se que a parte agravante se limitou a atacar o mérito principal da lide. As razões do referido recurso focaram exclusivamente na tese de fraude cometida por ex-gerente da instituição financeira, na aplicabilidade do CDC, na inversão do ônus da prova e na juntada de documentos novos oriundos da Justiça do Trabalho.

Nos pedidos de seu Agravo Interno, os recorrentes pugnaram apenas pelo deferimento da juntada de documentos e pelo provimento do recurso para reforma da decisão monocrática de mérito.
Em nenhum momento, nem nas razões e nem nos pedidos do Agravo Interno, os recorrentes suscitaram a tese de desproporcionalidade ou requereram a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ora, é cediço que o acórdão deve guardar estrita congruência com as matérias devolvidas no recurso. O órgão julgador não pode ser tachado de "omisso" por não ter se manifestado sobre um tema que sequer lhe foi provocado pela parte no momento oportuno.

A tentativa de levantar a discussão sobre os honorários sucumbenciais apenas agora, na via estreita dos embargos de declaração, configura nítida
inovação recursal
, prática rechaçada por nosso ordenamento jurídico em virtude da preclusão consumativa.

A título de
obiter dictum
, e apenas para que não paire qualquer dúvida sobre a higidez da condenação na origem, cumpre anotar que o pleito dos embargantes sequer encontraria amparo legal. O valor da causa é de expressivos R$ 218.673,15. A teor do
Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é estritamente vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando o valor da causa for elevado. Nesses casos, o magistrado está legalmente adstrito aos limites de 10% a 20% delineados pelo art. 85, § 2º, do CPC, exata norma aplicada pelo juízo de 1º grau.

Logo, seja pela ocorrência da preclusão consubstanciada na inovação recursal, seja pelo mérito atrelado à jurisprudência vinculante do STJ, não há qualquer vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado. O recurso possui caráter flagrantemente infringente, revelando mero inconformismo com o desfecho da lide.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela
REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

É o voto.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/07/2026